Tribunal: TJDFT
Processo: 0000158-53.2009.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR Á PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA.

1. No rito dos crimes do Tribunal do Júri, não se reconhece alegada nulidade posterior a pronúncia requerida pela Defesa que, através de aplicativo eletrônico, queria mostrar aos jurados o lugar do crime, acontecido na Arniqueira há mais de 10 (dez) anos, pois, neste rito, existe prazo previsto de três dias para se requerer produção de provas e diligências antes do julgamento em plenário (Art.479-CPP) e, sem demonstrar qualquer prejuízo para o réu.

2. Ausentes qualquer elemento de prova coligido no processo que confirme a versão sustentada pelo apelante, de que agiu para se defender, não há como prosperar a tese de legítima defesa.

3. Mantém-se a valoração desfavorável da culpabilidade, uma vez que a conduta do agente ultrapassou a reprovabilidade normal do tipo penal.

4. Correta a análise desfavorável dos antecedentes quando embasada em documento oficial denominado de certidão.

5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo, principalmente em delitos contra a vida, em que a tese de plenário é a Legítima Defesa, e, a confissão plena pode prejudicar a explanação de suas elementares pelo advogado, enseja-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, eis que, mesmo assim, colabora para a convicção dos jurados.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.